Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-02.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001375-02.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001375-02.2016.8.11.0064

APELANTE: RONALDO JOSE CESCONETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001375-02.2016.8.11.0064

APELANTE: RONALDO JOSÉ CESCONETTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por RONALDO JOSÉ CESCONETTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 2318-53.2016.811.0064 – Código 630029), que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto – substituída por duas restritivas de direitos –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art.

14, da Lei n. 10.826/2003]
.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque não existem provas seguras e inconteste da autoria delitiva, e as
compiladas aos autos são frágeis para sustentar o édito condenatório [doc. digital n. 26022990].

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 26022991].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 30328951].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001375-02.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 05/12/2015 por volta de 01h00, em via pública, saindo do estabelecimento denominado ”Ditado Popular”, situado na Av. Lions Internacional, s/n, Vila Aurora, Rondonópolis/MT, o denunciado RONALDO JOSÉ CESCONETTO portava e transportava arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (uma) pistola, calibre 380, n. KEY64268, com 28 munições intactas e com potencialidade lesiva (Laudo pericial Criminal de fls. 25/31), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A polícia militar recebeu denúncia anônima de que havia pessoa armada no local dos fatos e para lá se dirigiu, oportunidade em que o denunciado tentava sair em sua caminhonete. Após a abordagem, efetuada a revista no veículo, foi localizada a arma do fogo e munições descritas”
(doc. digital n. 26012984).

Não obstante a alegação defensiva de que as provas angariadas na instrução processual não são suficientes para a condenação, não há dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 26012986), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 26012987), boletim de ocorrência (doc. digital n. 26012992), termo de fiança (doc. digital n. 26012994), e, principalmente, pelo laudo pericial em arma de fogo, o qual concluiu que os artefatos bélicos se mostraram eficientes e em condições normais de uso (doc. digital n. 26022952).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, FRANCISCO JOSÉ MATIAS, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE atendendo a solicitação anônima onde nos informaram que estaria havendo uma confusão no bar e que um indivíduo estava armado com uma pistola e que mostrou a mesma para terceiros dentro do veículo e, posteriormente, teria guardado a arma dentro da camionete de cor branca; e que também o suposto suspeito estava em visível estado de embriaguez e que deu um soco no rosto de uma pessoa não identificada; QUE a guarnição deslocou até o local (ditado popular) e constatou que o suspeito estava tentando sair com a camionete, momento em que foi abordado por esta guarnição e ao fazer a revista no veículo foi localizada uma arma tipo pistola [...] municiada com 28 munições intactas; QUE diante do fato foi perguntado para o suspeito se possuía registro ou porte de arma e ele disse que não, onde foi dado voz de prisão ao mesmo [...], o veículo MMC/L200 Triton de cor branca, placa OBF-2370 e pertences pessoais foram entregues a Sra. Vanessa Simone de Araújo Borges [...] esposa do suspeito ”
(doc. digital n. 26012988).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, RENATO FERREIRA SOARES (doc. digital n. 26012988).

O acusado, RONALDO JOSÉ CESCONETTO, quando interrogado em sede policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 26012990).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, FRANCISCO JOSÉ e RENATO, e realizado o interrogatório do apelante.

Nessa etapa, os policiais militares, FRANCISCO JOSÉ e RENATO, ratificaram os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, afirmando que receberam informações de que um indivíduo estava provocando uma confusão no interior do Bar “Ditado Popular” e que, no veículo dele, havia uma arma de fogo. Asseveraram que se deslocaram até o local e visualizaram o automóvel com as características informadas, estacionado na frente do estabelecimento, razão pela qual ficaram aguardando a chegada do proprietário dele. Declararam que o apelante, depois de sair do estabelecimento comercial, tentou adentrar no veículo para se evadir do local, uma vez que estava bastante embriagado. Disseram que fizeram a abordagem dele e que, após revista no interior do automóvel, encontraram os artefatos bélicos alocados no guarda-objetos. FRANCISCO JOSÉ relatou que, no momento em que o apelante saiu do comércio, ele estava acompanhado de um rapaz que noticiou à guarnição que conduziria o veículo dele, porém, foi impedido em razão das suspeitas que a arma estava no interior do automóvel. Por fim, noticiaram que a esposa do apelante compareceu na Delegacia e que foi ela quem recebeu o automóvel e os pertences pessoais dele (áudios digitais – nomes dos arquivos: 639782 test. Francisco José.wmv e Renato Ferreira.wmv).

O apelante, quando auscultado, novamente se reservou no direito de permanecer em silêncio (áudio digital - Nome do Arquivo: 229647 - réu Túlio.wmv).

O que se observa é que não prospera os alaridos recursais, na tentativa de isentar o apelante da responsabilidade criminal que lhe foi imputada na denúncia.

Embora a defesa se esforce em tentar argumentar que não há indícios de que o veículo ou a arma de fogo eram de propriedade do apelante, os elementos de prova colhidos são fortes e coerentes quanto à prática delitiva.

Os policiais militares FRANCISCO JOSÉ e RENATO, responsáveis pela prisão, confirmaram – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – de maneira harmônica, os fatos descritos na peça acusatória e, pelo que se extrai dos autos, não há nenhum indicativo de desentendimento anterior, ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que eles pudessem imputar falsamente, ao acusado, a prática do delito.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“[...] em que pese o Apelante tenha permanecido em silêncio tanto na seara policial quanto em juízo, os policiais militares Francisco José Matias e Renato Ferreira Soares, quando inquiridos em juízo relataram os fatos em consonância com a exordial acusatória, conforme trechos citados na sentença condenatória [...] Outrossim, inobstante a defesa afirmar que os policiais
“[...] presumiram que o acusado era o dono da arma simplesmente porque ele seria o dono do veículo [...]
” e que sequer a propriedade deste
“[...] pode ser provada, pois o veículo não foi apreendido e não se pode afirmar que de fato era do acusado [...]
”, é possível verificar que a propriedade do veículo não foi deduzida pelos policiais, afinal, este fora inclusive entregue para a esposa do Apelante junto com seus pertences pessoais, como bem consignado no boletim de ocorrência”
(doc. digital n. 30328951).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se destacar ainda que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO [...] Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos [...]"
(STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações [...]”

(STF – HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de RONALDO JOSÉ pela prática do crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar na ausência de provas para a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020